Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-82.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON ROSAN FORNARI - CPF: 711.029.737-34 (APELADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO TEMPORAL DO EXCEDENTE. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde coletivo por adesão, em face de sentença que limitou a cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade contratada, diante da realização de tratamento oncológico de altíssimo custo pelo autor, acometido por neoplasia maligna no fígado. A operadora requereu o reconhecimento da validade integral da cláusula contratual de coparticipação e a possibilidade de cobrança irrestrita dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de coparticipação, quando sua aplicação implica em onerosidade excessiva ao consumidor submetido a tratamento oncológico vital de alto custo; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível o parcelamento temporal dos valores de coparticipação que excedam o limite mensal fixado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não autogeridos, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ.

A cláusula de coparticipação, embora válida em tese, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente em situações de vulnerabilidade extrema, como tratamentos oncológicos de custo elevado.

Comprovada a desproporção entre a renda do consumidor (R$5.000,00 mensais) e os valores cobrados a título de coparticipação (acima de R$13.000,00 por mês), caracteriza-se a onerosidade excessiva e o esvaziamento do objeto do contrato, afrontando o direito à saúde.

A jurisprudência do STJ orienta pela limitação razoável da coparticipação, sendo admitida como parâmetro a cobrança de até uma mensalidade, conforme REsp 2.098.930/RJ, e, no caso concreto, a Justiça Estadual já havia fixado o limite em duas mensalidades.

A possibilidade de cobrança futura e parcelada do valor excedente, sem juros, multa ou encargos moratórios (enquanto adimplidas as parcelas), e mediante informação clara e prévia ao consumidor, é compatível com os princípios do CDC, não configurando enriquecimento sem causa.

O fracionamento do saldo excedente viabiliza o equilíbrio contratual, a continuidade do tratamento e a preservação do sistema mutualista dos planos de saúde, sem comprometer a previsibilidade e acessibilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000234-82.2025.8.11.0041, ajuizada por NELSON ROSAN FORNARI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, declarar a abusividade parcial da cláusula de coparticipação do contrato firmado entre as partes e limitar a cobrança mensal a título de coparticipação, referente exclusivamente ao tratamento oncológico do autor, ao patamar máximo de 2 (duas) vezes o valor da mensalidade regular de seu plano de saúde, vigente à época de cada cobrança, bem como condenar a ré na obrigação de fazer consistente em recalcular todas as faturas vencidas e vincendas desde o início do tratamento oncológico, aplicando o limite ora estabelecido, bem como a se abster de realizar cobranças futuras em desacordo com este comando, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, a apelante sustenta que o caso em apreço deve ser analisado sob a luz da a Lei 9.656/98. Argumenta a impossibilidade declaração de nulidade de cláusula contratual, sob o fundamento de que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual a parte apelada é beneficiária prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela contratada ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual.

Afirma ter agido em estrito cumprimento da lei e que as cobranças dos encargos decorrem em razão do princípio da autonomia da vontade das partes.

Menciona que não há desequilíbrio originário, tampouco o superveniente, e que a contratação não decorreu de vícios ou falhas de vontade, não se podendo admitir a incidência da intervenção estatal para modificação das cláusulas contratuais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de limitação da coparticipação.

Contrarrazões, no Id. 340279915, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso envolve a possibilidade de cobrança de coparticipação referente aos tratamentos oncológicos que o autor realiza.

A controvérsia gira em torno da validade e aplicação de cláusula contratual de coparticipação em plano de saúde, especificamente no tocante à onerosidade excessiva gerada ao consumidor em decorrência de tratamento oncológico de alto custo.

Não há dúvida de que se trata de relação de consumo, nos moldes dos arts. 2º e 3º do
Código de Defesa do Consumidor
, aplicando-se ao caso, inclusive, a
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No caso dos autos, trata-se de plano coletivo por adesão,
não autogerido
, razão pela qual incide integralmente a legislação consumerista.

A cláusula de coparticipação, ainda que válida em abstrato,
não se reveste de legalidade irrestrita
. Sua incidência deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando aplicada a situações de extrema vulnerabilidade, como ocorre no caso de tratamento oncológico de natureza vital.

Nos autos, restou
comprovado que o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna no fígado (CID C22)
e passou a se submeter a
tratamento quimioterápico de altíssimo custo
, com sessões que, segundo consta, chegam ao montante de aproximadamente
R$57.000,00
por sessão, gerando ao autor
coparticipações mensais que superam R$13.000,00
, valor manifestamente incompatível com sua
renda de R$5.000,00 mensais
.

Tais dados evidenciam, com clareza, que a incidência da cláusula
desvirtua o próprio objeto do contrato de saúde
, convertendo-se em verdadeiro
obstáculo ao acesso ao tratamento
, o que é inadmissível sob a ótica do ordenamento jurídico e da jurisprudência dominante.

Com precisão e propriedade, a sentença registrou:
“A cláusula, da forma como aplicada, esvazia o objeto principal do contrato, que é a garantia da cobertura assistencial à saúde, transformando-se em um mecanismo de inviabilização do tratamento.”

Essa compreensão encontra
respaldo direto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que se manifestou expressamente no sentido da razoabilidade na fixação de limites à coparticipação, com vistas à proteção da dignidade do consumidor. Transcrevo, conforme registrado na sentença:

“Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular.”
(
STJ, REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024
).

Ademais, o
próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso
, em sede de agravo de instrumento interposto nos presentes autos,
já havia estabelecido limitação à coparticipação
, em consonância com o entendimento acima, fixando o teto em duas vezes o valor da mensalidade.

Lado outro, este c. Câmara aplica a solução encontrada com respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a modulação da cobrança de coparticipação para preservar o equilíbrio contratual, a transparência e a acessibilidade do consumidor ao serviço de saúde contratado.

Assim, entendo ser juridicamente admissível que os valores de coparticipação que ultrapassem o teto mensal sejam cobrados em períodos posteriores, observando-se: o limite mensal de cobrança já fixado judicialmente (duas mensalidades); a vedação à incidência de juros, multa ou encargos moratórios, exceto se inadimplido o parcelamento; o dever de informação clara, prévia e adequada ao consumidor, conforme determinam os arts. 6º, III, e 46 do CDC.

Ressalte-se que a possibilidade de fracionamento temporal do valor excedente não desnatura a proteção conferida pela limitação judicial, tampouco vulnera os princípios do CDC, porquanto não onera desproporcionalmente o consumidor, apenas reorganiza a exigibilidade do crédito contratual, em conformidade com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Inviabilizar integralmente a cobrança do montante excedente implicaria enriquecimento sem causa por parte do consumidor, além de potencial desestabilização financeira da relação contratual e desequilíbrio do sistema mutualista que sustenta os contratos de plano de saúde.

Tal entendimento, portanto, estabelece um ponto de equilíbrio entre os direitos do consumidor e os deveres contratuais da operadora, reafirmando a jurisprudência contemporânea em matéria de proteção contratual e sanitária.

A propósito, nesse sentido já decidi em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – COBRANÇA POSTERIOR DO REMANESCENTE – VIABILIDADE DE PARCELAMENTO TEMPORAL DO EXCEDENTE, SOB CONDIÇÕES
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.” (TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)
Admite-se a viabilidade do fracionamento temporal da quantia excedente à limitação mensal dos valores relativos à coparticipação, desde que (i) mantido o limite máximo de cobrança de até duas mensalidades por fatura; (ii) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios, enquanto adimplidas as parcelas; e (iii) garantida ao consumidor a informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição. A interpretação acolhida concilia o direito do consumidor à previsibilidade e acessibilidade do tratamento médico com o dever de reequilíbrio financeiro do contrato, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé objetiva.
”
(N.U 1042498-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO.
COBRANÇA POSTERIOR DO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO TEMPORAL DO EXCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que limitou a cobrança de coparticipação no plano de saúde em até duas vezes o valor da mensalidade. A operadora de saúde contestou a limitação, defendendo a legalidade da cláusula contratual de coparticipação, prevista no contrato em 30% do custo das terapias. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legal a cláusula contratual que prevê coparticipação de 30% sobre os custos de terapias multidisciplinares, e se tal cobrança inviabiliza o acesso contínuo ao tratamento, configurando prática abusiva à luz do CDC. III. Razões de decidir A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, em regra, é válida e legal, conforme previsão do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e jurisdicional do STJ. Contudo, o percentual de 30%, ainda que previsto contratualmente, pode tornar inviável o tratamento contínuo quando aplicado a cada sessão terapêutica, configurando fator restritivo de acesso à saúde e prática abusiva nos termos do art. 51, IV e § 1º, III do CDC. Precedentes aprovaram a necessidade de limitação proporcional da cobrança da coparticipação, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, dignidade da pessoa humana e direito à saúde. A fixação de teto para a cobrança de coparticipação, em até duas vezes o valor da mensalidade, garante equilíbrio atuarial do contrato e continuidade do tratamento, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento: “admite-se a viabilidade do fracionamento temporal da quantia excedente à limitação mensal dos valores relativos à coparticipação, desde que (I) mantido o limite máximo de cobrança de até duas mensalidades por fatura; (II) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios, enquanto adimplidas as parcelas; e (III) garantida ao consumidor a informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição
. A interpretação acolhida concilia o direito do consumidor à previsibilidade e acessibilidade do tratamento médico com o dever de reequilíbrio financeiro do contrato, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé objetiva” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1007800-95.2022.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.09.2025.”
(N.U 1023313-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

Além disso, as cláusulas do TAC nº 04/2024 acima transcritas estão em consonância com o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor excedente da coparticipação não deve ser suportado integralmente pela operadora de saúde e que tais quantias constituem saldo credor passível de cobrança nos meses subsequentes, quando o usuário não atingir o limite máximo de coparticipação, até que se opere o adimplemento integral da obrigação.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para autorizar a possibilidade de cobrança, em meses subsequentes, dos valores de coparticipação que excedam o teto mensal, observados os critérios fixados.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026